Tribunal: TJPA
Processo: 0803266-18.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803266-18.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (FAIXA 1). RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL (GESTOR DO FAR). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso da autora, mantendo a condenação por danos materiais e fixando indenização por danos morais em virtude de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

O embargante alega a existência de omissões quanto: (i) ao cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; (ii) à sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como agente financeiro; (iii) à inexistência de prova do abalo moral; e (iv) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve vício de fundamentação quanto à legitimidade passiva e responsabilidade civil do banco; e (iii) avaliar se os embargos são via adequada para o prequestionamento numérico de dispositivos legais e rediscussão do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando o acórdão fundamenta expressamente a suficiência do laudo técnico apresentado e a inércia da instituição financeira em impugná-lo especificamente ou requerer provas no momento oportuno (art. 341 do CPC).

6. A questão da legitimidade passiva foi exaurida com base no entendimento de que o Banco do Brasil, como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integra a cadeia de fornecimento e possui o dever de fiscalização da obra, respondendo objetivamente por vícios de construção.

7. O dano moral foi devidamente motivado na violação do direito fundamental à moradia digna e na frustração das expectativas da consumidora diante de graves defeitos no imóvel.

8. O prequestionamento pretendido pelo embargante encontra-se satisfeito pela mera interposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

9. A tentativa de rediscutir o mérito da causa e o valor da indenização configura pretensão infringente inadequada à via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões de mérito ou reexame de provas devidamente analisadas no acórdão embargado. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022 (art. 1.025, CPC).”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 341, 373, II, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STF, Rcl 44145 RO, rel. Min. André Mendonça; STJ, EAREsp 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão (Corte Especial); STJ, Tema 1.201.

'

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803266-18.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
MARIA DE NAZARÉ COSTA DE LIMA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 31885679

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

30191536
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do banco em face
MARIA DE NAZARÉ COSTA DE LIMA
,

mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 30965132
a autora MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado. Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.164,98 (dezessete mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação
(ID 30965146)
, o BANCO DO BRASIL S/A defende não possuir responsabilidade pelos vícios construtivos alegados, pois atuou apenas como agente financeiro, não tendo participação na execução das obras ou ingerência sobre sua qualidade, sendo esta atribuída exclusivamente à construtora. Aduz inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo, pois, responsabilidade civil. Impugna os pedidos de danos morais e materiais, refuta a inversão do ônus da prova, e pleiteia a improcedência integral da demanda, ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico, sob pena de enriquecimento indevido da autora.

Sobreveio a sentença de
ID 30965191
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba”.

Inconformada, MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA interpôs recurso de apelação
(ID 30965195)
sustentando que os vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 comprometeram gravemente a habitabilidade e dignidade de sua moradia, configurando abalo moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos já apreciados por este Egrégio Tribunal. Ressalta a relevância social do programa habitacional e a responsabilidade do Banco do Brasil enquanto agente executor e fiscalizador, cuja omissão gerou sofrimento psíquico e frustração. Requer, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e aos precedentes jurisprudenciais.

Em sua apelação
(ID 30965200)
, o BANCO DO BRASIL S/A alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada pela autora, sob o fundamento de que atuou exclusivamente como agente financeiro mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, inexistindo, portanto, responsabilidade pelos vícios construtivos apontados no imóvel financiado. Sustenta que a responsabilidade recai integralmente sobre a construtora, não lhe sendo imputável qualquer falha de fiscalização ou de execução da obra. Ainda, impugna a condenação ao pagamento de danos materiais, por ausência de prova efetiva do prejuízo, tendo em vista a utilização de laudo unilateral, e requer, em eventual manutenção da condenação, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fixação do quantum indenizatório. Por fim, pleiteia a reforma total da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e a redistribuição das custas e honorários.

Contrarrazões unicamente por MARIA DE NAZARE COSTA DE LIMA
(ID 30965208)
.

O Banco do Brasil S/A manifesta ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento perante a 3ª Turma de Direito Privado do TJPA. Requer que todas as intimações e publicações sejam exclusivamente dirigidas ao advogado Dr. Ítalo Scaramussa Luz (OAB/ES 9.173), sob pena de nulidade.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 31885679
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora em face do Banco do Brasil S/A, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Sentença de parcial procedência, que condenou o banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.164,98, com sucumbência recíproca. Ambas as partes interpuseram apelação: a autora buscando indenização por danos morais e o banco pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade e responsabilidade por vícios construtivos no imóvel financiado pelo FAR; (ii) saber se os vícios apontados geram, além dos danos materiais, também danos morais indenizáveis à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na condição de gestor e executor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, possui responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ e do TJPA.

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado especificamente, a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5. A ausência de impugnação específica ao laudo técnico atrai os efeitos do art. 341 do CPC. O banco não demonstrou excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC.

6. O direito à moradia digna é um direito fundamental, e a frustração do legítimo interesse da autora em usufruir do imóvel em condições adequadas configura abalo moral indenizável.

7. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os precedentes da Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Diante do provimento do recurso da autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo o Banco do Brasil condenado integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida e desprovida.

10. Apelação de Maria de Nazare Costa de Lima conhecida e provida para acrescer à condenação o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor e gestor do FAR no âmbito do PMCMV – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos nos imóveis financiados, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A existência de vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel adquirido configura violação ao direito fundamental à moradia digna, ensejando a reparação por danos morais.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, 341, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1.729.593/SP (repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, rel. Des.ª Margui Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, rel. Des.ª Luana Santalices
.

O Banco, por meio dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 30431487, busca sanar supostas omissões no Acórdão para fins de
prequestionamento
, requisito necessário para interpor recursos às instâncias superiores (STJ e STF). O banco alega que o tribunal deixou de se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos de lei federal.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese:

a) Cerceamento de defesa: Sustenta que houve omissão quanto ao pedido de prova pericial técnica, alegando que a condenação se baseou em laudo unilateral;

b) Ilegitimidade/Responsabilidade: Afirma que o acórdão foi omisso ao não considerar sua atuação meramente como agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela obra;

c) Danos Morais: Questiona a fundamentação do abalo moral, alegando inexistência de nexo causal e excessividade do valor fixado;

d) Prequestionamento: Pugna pela manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais (arts. 186, 265, 421, 618 e 927 do Código Civil; art. 14 do CDC; arts. 370 e 489 do CPC).

A Embargada apresentou contrarrazões (
ID 32363978
), defendendo a manutenção do acórdão e alegando que o banco busca apenas procrastinar o feito e rediscutir matéria de mérito já exaurida.

Pede, em suma, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

·

DA ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Embargante sustenta que houve cerceamento de defesa ante o julgamento baseado em prova técnica unilateral e a ausência de perícia judicial.

Todavia, a insurgência não prospera.

Primeiramente, impõe-se sublinhar que a tese de cerceamento de defesa foi devidamente abordada e refutada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, oportunidade em que este Colegiado ratificou a suficiência e a idoneidade do laudo pericial acostado aos autos para o deslinde da controvérsia.

Ficou assentado que a validade técnica do referido documento, somada à inércia do Banco do Brasil durante a instrução processual, tornaram desnecessária a dilação probatória pretendida. A decisão se fundamentou dessa forma:

(...) Em exame detido dos autos, constata-se que o laudo técnico em questão
(ID 30965141)
foi elaborado por profissional legalmente habilitado e devidamente inscrito em conselho de classe, cuja qualificação não foi objeto de impugnação. O referido documento apresenta minuciosa descrição dos vícios construtivos identificados no imóvel, acompanhada de registros fotográficos elucidativos e estimativa dos custos necessários à reparação dos danos, evidenciando-se, assim, sua consistência técnica e objetividade.

Cumpre salientar que, ao ser regularmente citado e intimado no curso da instrução processual, o Banco do Brasil quedou-se inerte quanto ao conteúdo do referido laudo, deixando de impugnar de forma específica as suas conclusões, limitando-se a alegações genéricas quanto à sua suposta ilegitimidade passiva, além de não ter requerido, no momento oportuno, a produção de prova pericial judicial ou qualquer outra prova técnica.

Tal conduta processual da instituição financeira atrai a incidência dos efeitos do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora quando não impugnados de maneira específica pelo réu. Ademais, recai sobre a parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, a teor do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma processual, ônus esse do qual o Banco do Brasil não se desincumbiu.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva. (...)

Assim, resta evidente que o Embargante busca, sob o pretexto de omissão, provocar um novo julgamento da causa para que prevaleça a sua interpretação sobre a necessidade da prova, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Portanto, não há qualquer vício configurado nesse ponto.

·

QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada
o argumento na preliminar de ilegitimidade passiva
de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, a qual não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

O acordão, no respectivo mérito, estabelece que
o Banco em questão
atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos, ao assumir tal encargo. Logo, nestas situações é pacífico o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional pela jurisprudência.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DO BANCO DO BRASIL PELA CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas
.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também
detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos
. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos,

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Como acima já afirmado, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
responsabilidade solidária

de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional
, (...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a estes aspectos.

·

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA POR DANO MORAL.

Relativamente aos
danos morais
, a decisão fundamentou-se na violação do direito fundamental à moradia (item 6). A frustração de adquirir a casa própria e deparar-se com rachaduras, problemas de esgoto e risco à saúde (conforme fatos narrados e comprovados) transcende o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 foi fixado em estrita observância aos precedentes desta Corte para casos análogos, não havendo que se falar em ausência de motivação.

Assim vaticinou expressamente a decisão guerreada:

(...)
DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor. (...)

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026